Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-17.2025.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade do cumprimento da busca e apreensão domiciliar. No mérito, pleito de absolvição por insuficiência de provas, alternativamente, desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio. Em relação à dosimetria, pretende o afastamento da exasperação da pena-base pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade do cumprimento da busca e apreensão domiciliar. No mérito, pleito de absolvição por insuficiência de provas, alternativamente, desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio. Em relação à dosimetria, pretende o afastamento da exasperação da pena-base pela natureza das drogas ou a diminuição da fração de aumento adotada.
PRELIMINAR. Nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar: inocorrência. Natureza permanente do crime de tráfico e situação de flagrante delito, ante a fundada suspeita, amparada por dados concretos que justificaram o deferimento da busca e apreensão domiciliar, que afastam a alegada ilicitude da busca domiciliar (Tema 280 do STF: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"). Informação do B.O/PM dando conta da cientificação do mandado à companheira do apelante.
Portanto, no caso em tela, diante da fundada suspeita e situação de flagrante delito decorrente da natureza permanente do tráfico, não era necessário mandado de busca e apreensão para ingressar no local. Assim, não há que se cogitar de nulidade por falta de cumprimento dos requisitos legais do mandado de busca e apreensão.
Ademais, prejuízo não demonstrado, pelo que incabível o reconhecimento da nulidade, em virtude do princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas, sem margem, no caso, para descrédito em razão do ofício exercido. Ausência de demonstração de que os agentes agiram com o propósito de prejudicar o acusado: ônus da prova do réu, não atendido (art. 156, do Código de Processo Penal). Tipicidade do crime de tráfico que independe da constatação de atos de mercancia.
Desclassificação para a infração do art. 28 da Lei de Drogas: impossibilidade. Além da prova do tráfico, o réu na fase policial permaneceu calado e em juízo alegou que sequer estava com drogas e não disse ser usuário.
DOSIMETRIA.
Pena-base: exasperada em 1/5 pela natureza das drogas (cocaína em pó e consubstanciada em pedras de "crack"). Pleito de redução da fração de aumento: não acolhido. Além da natureza deletéria da cocaína, há que se considerar que a quantidade apreendida não é ínfima (28 (vinte e oito) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 3,05 gramas, 1 (uma) pedra de "crack", com peso líquido de 1,29 gramas e 1 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 22,7 gramas – fls. 09/10) para o local da apreensão, que é um município interiorano. Aumento mantido, pois em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e Tema 712 do STF ("as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena").
Segunda fase: agravada a pena em 1/6 pela reincidência do apelante (fls. 357/360).
Terceira fase: afastado o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.°, Lei 11.343/2006), ante a reincidência do apelante.
Regime fechado: adequação, ante a pena total fixada e a reincidência (arts. 59, inc. III, c.c. 33, § 3.o, ambos do CP).
Medidas restritivas de direitos: inadmissibilidade, ausentes os requisitos objetivo e subjetivo do art. 44, incisos I e II, do CP.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.